Tribunal: TJES
Processo: 5003723-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003723-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA SILVA e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003723-45.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 848445 – Pág. 1-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Apiacá nos autos da “ação civil pública, com pedido de providência
in limine litis
” registrada sob o n. 0000233-85.2020.8.08.0005, proposta contra ele

e cont
r
a o
MUNICÍPIO DE
APIACÁ

p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em favor de Maria da Conceição de Almeida Silva,
que
deferiu “
a tutela de urgência
nos termos do artigo 300, § 2º do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o Estado do Espírito Santo e a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, providenciem com urgência o seguinte medicamento: Baravit, Cogmax, Concardio 2,5 mg, Deprev 2.000 UI e Galvus 50 mg + 850 mg, a Maria da Conceição de Almeida pelo tempo necessário para o tratamento, conforme laudo médico anexo”.

Nas razões do recurso (
id. 848388 – Pág. 1-
1
1
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que 1)
o juízo a quo é incompetente porque a causa é de competência da Justiça Federal; 2)
“
Não estão presentes os requisitos legais, em especial a probabilidade do direito (
fumus boni juris
), para antecipação de tutela uma vez que a decisão contraria o entendimento jurisprudencialmente consolidado a respeito do tema
”;
3) “
não se fazem presentes todos os requisitos exigidos pelo tema 106”;
4) “a parte autora não juntou aos autos laudo médico. Ou seja, não há nos autos documento suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, haja vista que, como exposto, existem outros medicamentos padronizados que podem ser utilizados para o tratamento do problema de saúde mencionado na peça inicial”; 5) “
Embora os fármacos e vitaminas pleiteados possuam registro na ANVISA, também não está demonstrada a hipossuficiência financeira, haja vista que a parte autora também não juntou comprovante de renda, mormente não constar justificativa do médico para afastar o uso dos fármacos fornecidos gratuita e consensualmente pelo SUS”; 6) “
além de não haver justificativa médica apta a afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consta o parecer da SESA demonstrando que os fármacos Bisoprolol 10mg (Concardio®) e Vildagliptina + Metformina 50/850mg (Galvus Met®) podem ser substituídos pelos padronizados pelo SUS, atraindo, portanto, a incidência do inciso II do Enunciado 75 do CNJ”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 850619 – Pág. 1-4).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1231096 – Pág. 1-10).

A douta Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovimento do afgravo (id. 1493930 – Pág. 1-3).

É
o
r
elatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de
abril
de 20
2
2
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003723-45.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
E
stado
d
o Espírito Santo

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão (id. 848445 – Pág. 1-5), proferida pelo meritíssimo Juiz
de Direito
da Comarca de Apiacá nos autos da “ação civil pública, com pedido de providência
in limine litis
” registrada sob o n. 0000233-85.2020.8.08.0005, proposta contra ele

e cont
r
a o Município
d
e
Apiacá

p
elo

Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo
em favor de Maria da Conceição de Almeida Silva,
que
deferiu “
a tutela de urgência
nos termos do artigo 300, § 2º do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o Estado do Espírito Santo e a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, providenciem com urgência o seguinte medicamento: Baravit, Cogmax, Concardio 2,5 mg, Deprev 2.000 UI e Galvus 50 mg + 850 mg, a Maria da Conceição de Almeida pelo tempo necessário para o tratamento, conforme laudo médico anexo”.

Nas razões do recurso (
id. 848388 – Pág. 1-
1
1
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que 1)
o juízo a quo é incompetente porque a causa é de competência da Justiça Federal; 2)
“
Não estão presentes os requisitos legais, em especial a probabilidade do direito (
fumus boni juris
), para antecipação de tutela uma vez que a decisão contraria o entendimento jurisprudencialmente consolidado a respeito do tema
”;
3) “
não se fazem presentes todos os requisitos exigidos pelo tema 106”;
4) “a parte autora não juntou aos autos laudo médico. Ou seja, não há nos autos documento suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, haja vista que, como exposto, existem outros medicamentos padronizados que podem ser utilizados para o tratamento do problema de saúde mencionado na peça inicial”; 5) “
Embora os fármacos e vitaminas pleiteados possuam registro na ANVISA, também não está demonstrada a hipossuficiência financeira, haja vista que a parte autora também não juntou comprovante de renda, mormente não constar justificativa do médico para afastar o uso dos fármacos fornecidos gratuita e consensualmente pelo SUS”; 6) “
além de não haver justificativa médica apta a afastar a eficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consta o parecer da SESA demonstrando que os fármacos Bisoprolol 10mg (Concardio®) e Vildagliptina + Metformina 50/850mg (Galvus Met®) podem ser substituídos pelos padronizados pelo SUS, atraindo, portanto, a incidência do inciso II do Enunciado 75 do CNJ”.

Inicialmente, não há falar em competência da Justiça Federal porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a ação na qual se pleiteia assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde (fornecimento de medicamentos) pode ser proposta em face de qualquer dos entes federativos, salvo nas hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela ANVISA, situação em que a União obrigatoriamente integrará o polo passivo da demanda” (AgInt-CC 182.612; Proc. 2021/0289517-3; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 19-04-2022) e como “o medicamento de que trata a demanda é registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processamento e o julgamento do litígio, nos termos das Súmulas nºs 150, 224 e 254 do STJ” (AgInt-CC 177.130; Proc. 2021/0013101-0; SC; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03-08-2021).

D
ispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Conforme afirmado na petição inicial da ação originária a paciente foi “diagnosticada com diabetes tipo II, deficiência de vitamina D, conforme laudo incluso, além de ser portadora de problemas cardíacos e depressão” (id. 848391 – Pág. 3).

Já
decidiu
o
colendo Superior Tribunal de Justiça que “o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS, por si só, não tem o condão de eximir o ente federado do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde” (AgRg no REsp 1105138/RS, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 19-03-2019, DJe 02-04-2019),
ou seja,
“A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do ministério da saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais
” e “Conforme reiterada jurisprudência desta corte de justiça, a escolha do fármaco ou do melhor tratamento compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente,
podendo ser um profissional particular ou da rede pública
, pois o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência.” (AgInt-REsp 1.572.626; Proc.
2015/0309144-4; PI; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 10-03-2017)

Portanto, a mera não inclusão do medicamento que se postula em lista prévia não pode servir de óbice à determinação para que haja seu fornecimento, mormente havendo, como na hipótese em análise, prescrição por profissional médico que acompanha o tratamento da enferma, e mais, conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS, ou seja, quanto a padronização de medicamentos “não pode a administração pública se eximir da sua obrigação de assistência aos necessitados pelo simples fundamento de que o medicamento requerido não integra a denominada Rename relação municipal de medicamentos essenciais vez que tais normas administrativas que delimitam a prestação a determinadas espécies de procedimentos médicos restringem o atendimento, violando, assim, os preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana”. (STJ; REsp 1.661.689; Proc. 2017/0045650-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 20-06-2017)

Neste sentido tem sido a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça entendendo “pela possibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME): (...) 4) Incumbe ao Poder Judiciário, portanto, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos aludidos comandos normativos, implementando o fornecimento de medicamentos, quando comprovada a necessidade. 5) O fato de o medicamento indicado para o tratamento da patologia não estar padronizado na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais (REMEME) e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente, na medida em que devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 24159011550, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015)” razão pela qual “O administrado não pode ser punido por não estar o medicamente entre os padronizados pelo SUS, não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento ao paciente.” (AI 0000130-59.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17-07-2017; DJES 31-07-2017)

É ainda a orientação da jurisprudência desta Corte de Justiça que “No âmbito da demonstração da efetiva necessidade do medicamento e/ou insumo, os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo as prescrições médicas de fls. 41, 43 e 64 documentos hábeis o suficiente para, ao menos nesta fase embrionária da demanda, evidenciar o direito da agravante, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido. Ademais, não há a efetiva demonstração, por meio de prova contundente a cargo da Agravante, da existência de outro medicamento ou tratamento para o caso clínico do Recorrente, sendo imprescindível a instrução processual para refutar a prescrição do profissional médico que acompanha o caso.” (Agravo de Instrumento n. 0001287-60.2016.8.08.0059, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 26-06-2017, data da publicação no DJES: 06-07-2017).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. EFICÁCIA COMPROVADA. DEVER DO MUNICIPIO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2. A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, por sua vez, em seu artigo 2º, caput, prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 3. Remessa conhecida e sentença mantida. (Remessa Necessária n. 0001663-96.2014.8.08.0065, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, data do julgamento: 08-02-2022, data da publicação no DJES: 24-03-2022)

Os documentos
acima mencionados
revelam a presença da probabilidade do direito ao passo que os problemas de saúde que acometem
Maria da Conceição de Almeida Silva
, por si só, evidenciam o perigo de dano, que a demora do processo possa lhe causar, caso a medida pleiteada não fosse deferida, daí porque entendo presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência.

Lado outro, a pretensão do autor relaciona-se a tutela jurisdicional aos preceitos constitucionais que normatizam a proteção à saúde, não podendo ser olvidado, outrossim, que, não só à luz do que estabelece o art. 196, da Constituição Federal – que preceitua ser a saúde direito de todos e dever do Estado –, deve o caso ser examinado segundo o que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana – albergado no art. 1º, inciso III, da Carta Magna –, e, ainda, e da necessidade de proteção do direito basilar à vida – art. 5º, caput, da CF/88 impondo-se ao Estado (em suas três esferas) o dever de promover a política social e econômica que vise – ainda que não unicamente – a redução de doenças, com a manutenção dos serviços pertinentes, assegurando-se direito à saúde a todos os cidadãos, sendo conveniente ressaltar que existe Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o artigo 198 da Carta Magna sendo obrigação do Estado, em sentido amplo, assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação/exames e cirurgias necessários para o início ou a manutenção dos procedimentos voltados à cura de suas mazelas, em especial quando mais graves, cabendo aos entes federativos, solidariamente, estabelecerem políticas públicas eficientes no sentido de assegurar aos cidadãos os direitos básicos estabelecidos em nossa Carta Magna.

Em sede constitucional, a saúde é considerada
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Art. 196, CF).

Ao apreciar
o
dispositivo constitucional
mencionado
, o excelso Supremo Tribunal Federal consolidou
o entendimento
que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de
medicamentos
.
Assim é que aquela Suprema Corte decidiu:

EMENTA: Agravos regimentais no recurso extraordinário. Julgamento conjunto. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. Solidariedade entre os entes federativos. Existência. Fornecimento de medicamentos de alto custo. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do RISTF. 1.
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (RE 818572 AgR, Relator Ministro Dias Tóffoli, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014, processo eletrônico, DJ: 04-11-2014). (Meu, o destaque em negrito).

O referido entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal encontra-se em consonância
com o disposto nos artigos
1º, inciso III, 5º,
caput,
e 23, inciso II,
e 227, todos
da Constituição Federal
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005)”. (REsp 1.655.043; Proc. 2017/0029396-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30-06-2017)

Em idêntico sentido já se manifestou este
egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À VIDA E
À
SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES TIPO I
. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (INSULINA LANTUS). MEDICAMENTO RECEITADO POR MÉDICO PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196,
caput,
da Constituição Federal).
2. Destarte, o Estado deverá “propiciar aos necessitados não ‘qualquer tratamento’, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.” (STJ-RMS 20.335/PR). 3. Em sendo assim, não tendo o apelado condições de arcar com as despesas do tratamento médico, e sendo necessário para preservar sua saúde o fornecimento do medicamento receitado por médico do SUS, tem o ente público obrigação constitucional de atender às suas necessidades.
4. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (Apelação/
r
eexame
n
ecessário

n.

0008441-60.2008.8.08.0011 (011.08.008441-8)
, Rel.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível,
d
ata d
o

j
ulgamento:
08-03-2016
,
d
ata da
p
ublicação no Diário:
16-03-2016
).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO, POR QUALQUER DAS UNIDADES FEDERATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado pelo Estado (União, Estados e Municípios). Precedentes do STF. 2. Cabe ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, quando comprovada a sua necessidade e a impossibilidade de custeio, pela parte, do tratamento necessário. 3. O valor dos honorários advocatícios podem ser reduzidos se, de acordo com o caso concreto, a quantia arbitrada pela instância de origem for notadamente exorbitante.
(APL-RN 0022242-58.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; Julg. 01-03-2016; DJES 11-03-2016).

A

beneficiári
a
da medida
é pessoa financeiramente carente e a necessidade del
a
de fazer uso do medicamento pleiteado está provada por meio do
s documentos
coligidos nos autos
,
sendo
patente o
seu
direito em receber o
s
medicamento
s
pleiteado
s
. Sobre o tema, confira-se o seguinte venerando julgado desta colenda Corte:

APELAÇÕES COM REMESSA NECESSÁRIA. MEDICAMENTO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À SAÚDE. DIABETES TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PARA O AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. É dispensável o prévio requerimento administrativo para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. 2. Qualquer um deles tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. 3. A Carta Magna impôs a obrigação de fornecer os medicamentos necessários ao Poder Público, sendo a saúde um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades(arts. 5º; 6º; 23, II; e 196 da CF). 4. No presente caso, constata-se que a apelada demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do medicamento pleiteado, bem como a imprescindibilidade do fármaco ao tratamento da enfermidade. O documento carreado à fls. 18 dá conta que a recorrida é portadora de diabetes mellitus do Tipo 1 e que o tratamento com Insulina Novolin e Glargina é fundamental ao controle da doença. 5. Assim, em que pese o fornecimento de medicação de marca ser medida excepcional, resta devidamente demonstrado nos autos que os fármacos requisitados são imprescindíveis, porquanto a substituição pelos remédios similares genéricos não se mostrou eficaz a conter os sintomas do diabetes tipo 1. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida com a manutenção da sentença. (Apelação, 24.06.036536-8, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 05-04-2016, data da publicação no Diário: 15-04-2016).

Para corroborar o entendimento aqui esposado, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão recorrida (id. 1493930 – Pág. 2-3).

Assim, com a cognição que o atual momento processual comporta, vejo como melhor opção manter a decisão
,
pois o
periculum in mora
é inverso, ou seja, o prejuízo para o destinatário da medida protetiva, caso seja ela suspensa, será muito maior do que aquele que o agravante pode sofrer, se mantida aquela decisão.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003723-45.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. - A saúde é “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, art. 196).

2. -
Comprovada a necessidade de medicamento por pessoa enferma e economicamente hipossuficiente
,
é dever dos entes federados o fornecimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a
colenda
Terceira Câmara Cível do
e
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.